Tribunal: TJDFT
Processo: 0087765-25.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0087765-25.2009.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: OSVALDO PEREIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o julgamento da ADPF 165 pelo c. STF (Temas 264 e 265), conforme a certidão Id. 77463385, e em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa (artigos 9° e 10 do CPC), manifestem as partes a respeito de interesse no julgamento dos Embargos de Declaração e, em caso afirmativo, sobre a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora